Tribunal: STF
Processo: ARE 1209723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade de instituição de ensino. Atendimento aos requisitos do Código Tributário Nacional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.